Tribunal: TJDFT
Processo: 0751354-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0751354-56.2020.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: MANOEL SANTOS RIBEIRO, ORDENATO CANDIDO BORBA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Diante do conteúdo do ofício retificador de ID 28767299, determino a retificação da presente requisição, nos termos do artigo 11, parágrafo único, da Portaria Conjunta n. 17, de 15.3.2006, com a finalidade de fazer constar os novos valores e parâmetros: 1 - valor total: R$ 123.122,49 2 - valor principal: R$ 45.783,98 3 - valor dos juros: R$ 77.338,51 4 - valor de previdência: R$ 5.036,24 5 - data base: 29/07/2021 6 - índice de correção monetária: Justiça Federal 7 - juros mensais: 0,5000% sem capitalização com Juros da Nova Poupança para valores posteriores a 04/05/2012 (os honorários contratuais permanecem inalterados) Dê-se vista dos presentes autos ao Ente Devedor para ciência acerca da presente retificação. Retornados os autos sem impugnação, aguarde-se o pagamento na ordem cronológica. Adote a Secretaria da COORPRE as devidas providências. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 5 de outubro de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac